Tribunal: TJDFT
Processo: 0762948-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26.077/2005. DESEMPENHO DE TRABALHO EXTERNO COMPROVADO. PREVISÃO LEGAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PORTARIA 230/2006. INAPLICABILIDADE. DECRETO DISTRITAL 26.077/05. APLICÁVEL. ATUAÇÃO PREDOMINANTE EM ÁREA ÚRBANA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para declarar o direito da autora ao recebimento da indenização pelo uso de veículo próprio em serviço e condená-lo ao pagamento da indenização de transporte, no período compreendido entre dezembro de 2014 a janeiro de 2020, no valor nominal de R$25.823,23, além daquelas que vencerem no curso do processo.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autora é servidora do SLU e está cedida para a SESA com ônus para o SLU, o qual tem responsabilidade pelo pagamento da verba pleiteada pela autora.
3. No mérito, sustenta que a autora não cumpre os requisitos apontados no artigo 106 da LC 840/2011 para percepção da indenização em contexto. Aduz inexistência de documentos que comprovem: (i) o exercício de serviços externos; (ii) que possuía e possui veículo automotor durante o período descrito na inicial; (iii) que utiliza o veículo para desempenhar as funções do cargo que ocupa; (iv) as despesas com uso de veículo próprio para exercício do cargo.
4. Assevera que não há previsão legal específica ao pagamento de indenização à carreira da autora, razão pela qual o pagamento previsto para carreira distinta a da autora representaria afronta à Súmula Vinculante no 37.
5. Demais disso, alega que o valor da indenização dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde é de R$ 111,70, conforme art. 1o da Portaria no 230/2006, e não de R$ 420,00.
6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial. Subsidiariamente, pugna seja acolhido o valor da Indenização de Transporte dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde de R$ 111,70, conforme preconiza o artigo 1o da Portaria no 230/2006.
7. Em contrarrazões, a autora sustenta que restou comprovado o exercício de atividades externas, no desempenho das funções do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, conforme declaração da Secretaria de Estado (ID 16409022), razão pela qual faz jus ao recebimento da indenização de transporte.
8. Requer a declaração do seu direito em receber indenização de transporte, nos termos do disposto no art. 1o do Decreto no 26.077/2005 e art. 106 da LC no 840/2011, desde o início do exercício na Secretaria de Estado de Saúde; bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas e as que vencerem no curso do processo.
9. Inicialmente, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal, na medida em que a autora foi redistribuída para a Secretaria de Saúde, e a responsabilidade por sua remuneração é do Distrito Federal, que é responsável pelo pagamento de eventual diferença salarial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011[1], o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
11. Na hipótese, a autora pertence ao cargo de Agente de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos e Assistentes de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos do quadro do SLU, mas foi cedida para a Secretaria de Saúde no ano de 2014. Desde então, desempenha as funções do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Ceilândia, no qual atua no exercício de “atividades de campo que consiste na inspeção e tratamento de imóveis e orientações de moradores em medidas educativas e preventivas contra vetores, animais peçonhentos e sinantrópicos” (ID 16409022).
12. Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, a qual é regulada pelo Decreto no 13.447/91 (estabelece os requisitos para a concessão do benefício aos servidores que exercem atividades externas), atualizado pelo Decreto 26.077/2005.
13. O artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 aduz que: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”. (Grifo)
14. Evidente, portanto, que as atribuições que o agente de vigilância ambiental em saúde exerce conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória, na medida em que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo.
15. Demais disso, a declaração emitida pelo Distrito Federal, por intermédio do Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Ceilândia (ID 16409022), atesta que a autora exerce atividades externas inerentes às atribuições próprias do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde.
16. Logo, a autora logrou demonstrar que faz jus a indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, na forma estabelecida no art. 106 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e art. 22 da Lei no 5.237/2013.
17. Precedente: “[...] 1. Os artigos 106, da Lei Complementar 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram, aos ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental, a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 2. Ante a ausência da regulamentação específica imposta pelo legislador, o pagamento do benefício deve observar os parâmetros gerais estabelecidos pelos Decretos 13.447/91 e 26.077/05. [...]”. (Acórdão n.1111787, 07059148520178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
18. Com efeito, desnecessário que a autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com veículo próprio no desempenho das atividades laborais.
19. Lado outro, ante as atribuições definidas em Lei para o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, a qual exige a realização de atividades externas, caberia ao Distrito Federal demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Contudo não o fez[2].
20. Registre-se que não é caso de ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, haja vista que no presente caso há lei autorizadora da percepção da indenização de transporte para os servidores que exercem serviços externos[3].
21. No tocante ao valor da condenação, sem razão o recorrente. Isso porque, os agentes de vigilância ambiental atuam na maioria das vezes em áreas urbanas, razão pela qual não se aplica a Portaria 230/2006[4], que prevê a indenização de transporte um valor diferenciado para aqueles que exercem essas atividades em área rural.
22. Enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, aplica-se ao presente caso a norma geral prevista no Decreto 13.447/91, por se tratar de regulamento geral, cujo valor foi atualizado pelo Decreto Distrital 26.077/05, que fixa o valor da indenização de transporte em R$ 420,00 mensais[5],[6]. Inteligência do §1o do artigo 22 da Lei distrital 5.237/2013[7],[8].
23. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
24. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
25. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 106. O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
[2] Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[4] Art. 1o Fixar o valor da indenização de transporte em R$ 111,70 (cento e onze reais e setenta centavos), devida aos ocupantes dos empregos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Vigilância Ambiental e Saúde da Tabela Especial de Emprego Comunitário do Distrito Federal quando em exercício em zona rural. (Grifo)
[5] (Acórdão n.1095039, 07077769120178070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)
[6] Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005.
[7] Art. 22. Aos ocupantes dos cargos da carreira de que trata esta Lei é devida indenização pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções, de acordo com critérios e formas a serem definidos pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos – CPRH. § 1o Enquanto não são definidos critérios de concessão da indenização fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo atual. (Grifo)
[8] (Acórdão 1113120, 07117989520178070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)